Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-27.2019.8.11.0024
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000675-27.2019.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (EMBARGANTE), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (EMBARGANTE), LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR - CPF: 311.243.168-50 (EMBARGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR - JUIZ DE DIREITO (EMBARGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - CPF: 124.369.957-45 (ADVOGADO), CAMILA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 136.227.317-10 (ADVOGADO), RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - CPF: 139.496.697-01 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - CPF: 040.027.474-41 (ADVOGADO), THAISA RIBEIRO BARROS - CPF: 015.673.121-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO

–

INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Camponesa Agropecuária Ltda., Laranjal Agropastoril Ltda. e Ademar Wurzius em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno, apreciado por esta Câmara.

Inconformados, os embargantes alegam o vício de omissão aos artigos 114 c/c 146 § 6º do CPC, asseverando que admissão da suspeição posterior não afasta o dever de declarar as nulidades praticadas pelo juiz suspeito.

Aduzem a ocorrência de omissão aos artigos 7º c/c 146 § 6º e 282 do CPC e art. 9º, § 1º do Decreto Federal 4.449/2002, alegando a nulidade da determinação de imissão na posse com coordenadas do CAR da Fazenda Santa Emília indeferidos posteriormente pela SEMA/MT.

Salientam ainda o vício de omissão sobre a nulidade da carta de arrematação expedida pelo Banco Sistema em descumprimento do art. 903, §§ 2º e 3º do CPC. Anulação da imissão na posse do Banco e reabertura de prazo para impugnação de arrematação na forma do art. 903 § 2º do CPC.

Seguem defendendo a omissão aos artigos 7º c/c 146 § 6º e 805 do CPC, decorrente da anulação da homologação da arrematação com lance por crédito controvertido sem exercício do direito do contraditório da embargante expropriada.

Por fim, prequestionam a matéria suscitada no recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargantes pleiteiam novamente o reconhecimento das nulidades praticadas pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, Leonísio Salles de Abreu Junior, uma vez que a exceção de suspeição foi julgada prejudicada diante da perda superveniente do objeto.

Em suas razões, os embargantes asseveram que admissão da suspeição posterior não afasta o dever de declarar as nulidades praticadas pelo juiz suspeito, e por isso, pugnam pela declaração de nulidade de todos os atos pelo magistrado praticados nas cartas precatórias (1000042-16.2019.8.11.0024 e 143-61.2005.8.11.0024),consistentes na

determinação de imissão na posse com coordenadas do CAR da Fazenda Santa Emília indeferidos posteriormente pela SEMA/MT; nulidade da carta de arrematação expedida pelo Banco Sistema em descumprimento do art. 903, §§ 2º e 3º do CPC; anulação da imissão na posse do Banco e reabertura de prazo para impugnação de arrematação na forma do art. 903 § 2º do CPC; anulação da homologação da arrematação com lance por crédito controvertido sem exercício do direito do contraditório da embargante expropriada.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentado de que os atos processuais anteriormente praticados pelo magistrado, em virtude de posterior declaração de suspeição não possui efeito retroativo, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
Com a devida vênia, em que pese às alegações dos recorrentes, o
certo é que a matéria combatida na exceção de suspeição foi esvaziada diante da autodeclaração de suspeição realizada pelo douto magistrado.

No caso em apreço, os atos praticados anteriormente ao fato ensejador da suspeição por motivo superveniente do magistrado Leonisio Salles de Abreu Junior, da 1ª Vara Cível da Chapada dos Guimarães, não gera efeitos retroativos, como requerem os agravantes.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a impossibilidade de reconhecimento de nulidade dos atos anteriores de suspeição declarada pelo magistrado tendo como causa superveniente. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO RELATOR. AFIRMAÇÃO DE SUSPEIÇÃO, PELO RELATOR, POR MOTIVO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. PRECEDENTES DO STJ. I. Petição na qual o requerente busca a anulação de todos os atos processuais anteriormente praticados no processamento do presente Recurso Especial, em virtude da posterior declaração de suspeição, pelo Relator originário, por motivo superveniente. II. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição" (STJ, AgRg no AResp n. 763.510/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/11/2015). Em igual sentido: RHC 43.787/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 19/10/2015; RMS 33.456/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2011; RHC 19.853/SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJe de 04/08/2008. III. Indeferido o pedido de anulação de todos os atos praticados anteriormente à afirmação de suspeição, pelo Relator, por motivo superveniente. (PET no REsp 1339313/RJ, 1ª Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministra Assusete Magalhães, j. 13.04.2016). PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. SUSPEIÇÃO SUPERVENIENTE. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE SUBMETIDO AO ART. 543-C DO CPC. PENDÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESNECESSIDADE DE TRANSITO EM JULGADO. PRESTAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REDE DE TRATAMENTO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA INTEGRAL DA TARIFA. TEMA JULGADO PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC. RESP. 1.339.313/RJ. APLICÁVEL TAMBÉM AO PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.445/2007. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte pela irretroatividade dos efeitos da suspeição declarada por motivo superveniente, não resultando na nulidade de atos processuais anteriores. Precedentes: RMS. 33.456/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.5.2011; HC 48.889/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ 14.8.2006. 2. A jurisprudência do STJ consolidou-se pela desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado do precedente submetido ao regime do art. 543-C do CPC para que se aplique a orientação nele firmada para os demais processos em trâmite. Precedentes: AgRg no AREsp. 497.853/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.9.2015; AgRg no REsp. 1.521.123/CE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o.7.2015. 3. Não há violação do princípio da irretroatividade das leis tendo em vista que esta Corte entende que o precedente firmado no REsp. 1.339.313/RJ também é aplicável ao período anterior à vigência da Lei 11.445/2007. Precedentes: EDcl no AREsp. 444.176/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 5.2.2016; AgRg no REsp. 1.466.326/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 13.3.2015. 4. No julgamento do REsp. 1.339.313/RJ, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, consolidou-se o entendimento de que é legítima a cobrança integral da tarifa de esgoto quando há prestação de qualquer uma das atividades que compõem o serviço de esgotamento sanitário, ainda que não haja tratamento. Precedentes: AgRg no AREsp. 763.510/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5.11.2015. 5. Agravo Regimental do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZEVEDO VILLARES desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 837.387/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18.10.2016)”
(id. 106400993)

Ora, é visível que a interposição deste declaratório não possui outro condão que não seja a rediscussão do recurso de agravo interno.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022